Tribunal: TJMT
Processo: 1005225-89.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005225-89.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYS ANTUNES BORGES - CPF: 034.537.702-85 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. ACORDÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
Thays Antunes Borges,
em face do acordão que negou provimento ao recurso inominado, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A embargante
sustenta que a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que as telas sistêmicas não possuem valor probatório, por se tratarem de documentos genéricos e unilaterais, que não comprovam o recebimento de cartão de crédito. Sustenta que não existiu qualquer espécie de contratação e não forneceu nenhuma selfie ou documento pessoal para fins de abertura de conta. Ao final, requer seja acolhido os embargos, a fim de que seja declarada inexigibilidade do débito contestado e a condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024